Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707462-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO GOMES DE BRITO IMPETRANTE: EDVOLBER GOMES DE ALCANTARA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o auto de prisão em flagrante, a folha de antecedentes criminais do paciente e a denúncia, se houver, facultando ao impetrante a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 14:56:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator